Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO COMERCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TODAS AS TENTATIVAS ORDINÁRIAS DE LOCALIZAÇÃO. PRÉVIA ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de cobrança de alugueres.
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram contrato de locação comercial, com valor mensal de aluguer fixado em R$ 900,00; (ii) a parte autora alega inadimplemento ao pagamento dos alugueres, das faturas de água e de energia elétrica, bem como das multas condominiais aplicadas em razão de barulho excessivo; (iii) a parte ré não teria sido encontrada nos endereços indicados pela parte autora, o que motivou sucessivas diligências (infrutíferas) e, ao final, a realização de citação por edital, com a nomeação de Curadoria Especial, que apresentou contestação por negativa geral; e (iv) após a citação por edital, a parte ré compareceu espontaneamente ao processo, assistida pela Defensoria Pública, arguiu nulidade da citação e pediu a anulação dos atos subsequentes à citação editalícia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, após tentativas frustradas de localização da parte ré, configura nulidade processual capaz de inquinar os atos subsequentes e de impor a reabertura do prazo para apresentação de contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil admite a citação por edital quando a parte se encontra em local incerto ou inacessível, desde que haja demonstração de tentativas razoáveis de localização (arts. 256 e 257 do CPC).
5. No caso concreto ficou demonstrado que foram realizadas diversas diligências ordinárias para a localização da parte ré, incluindo tentativa de citação postal, expedição de mandados e consulta a bancos de dados, sem êxito, o que confere legitimidade à citação por edital.
6. O simples registro de endereço eletrônico (e-mail) da parte ré nos autos não configura, por si só, endereço válido para citação eletrônica, uma vez que essa forma de citação exige cadastro prévio em sistema próprio do Poder Judiciário, e com confirmação de recebimento (CPC, art. 246).
7. A nomeação de Curadoria Especial e a apresentação prévia de contestação por negativa geral asseguraram o contraditório mínimo exigido pelo ordenamento jurídico, inexistindo prejuízo processual concreto à parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 246; 256; 257; 282; 283; CC, arts. 389 e 395.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707243-50.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 30.06.2021.